Tribunal: STM
Processo: 7000050-51.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a sentença que condenou três militares pela prática do crime de constrangimento ilegal, nos termos do art. 222, caput, c/c o art. 79-A, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 45 dias de detenção, com a concessão do sursis e o regime inicial aberto. 2. Segundo a denúncia, os Acusados, na condição de cabos do Exército, constrangeram 18 (dezoito) soldados recrutas, mediante grave ameaça e abuso da autoridade hierárquica, utilizando castigos físicos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória, incidência do princípio do in dubio pro reo, reconhecimento de excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal) e aplicação do princípio da insignificância, com pedido subsidiário de desclassificação para o art. 209, § 6º, do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a incidência da prescrição da pretensão punitiva em proveito de parte dos Réus; (ii) se estão presentes a autoria, a materialidade e o dolo do crime de constrangimento ilegal (art. 222 do CPM); (iii) se prosperam as teses defensivas de ausência de dolo, insuficiência probatória e in dubio pro reo; (iv) se configura-se a excludente de ilicitude por estrito cumprimento do dever legal; (v) se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, de modo a possibilitar a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal levíssima (art. 209, § 6º, do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 133 do CPM. Considerando a pena aplicada (45 dias de detenção), incide o prazo prescricional de 2 anos (art. 125, VII, do CPM), reduzido pela metade para os Acusados menores de 21 anos, à época dos fatos (art. 129 do CPM). 5. Verificado o transcurso do lapso prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade de parte dos Apelantes, com fundamento no art. 123, IV, c/c os art. 125, VII, e 129 do CPM. Preliminar acolhida por unanimidade. 6. O delito previsto no art. 222 do CPM tutela a liberdade individual de autodeterminação, além da hierarquia e disciplina militares. Restou demonstrado que os Apelantes constrangeram os recrutas, mediante grave ameaça e abuso da hierarquia, a praticarem condutas não previstas em lei, configurando o tipo penal. 7. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente comprovadas, por meio de farto conjunto probatório, composto por gravações audiovisuais periciadas, laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas, e também a confissão dos Réus. 8. O dolo específico dos agentes resta evidenciado pela vontade consciente de constranger os recrutas, ainda que sob pretexto disciplinar. A alegação de finalidade educativa não afasta a tipicidade, pois não há previsão normativa autorizadora de práticas vexatórias ou degradantes. 9. A tese defensiva de ausência de dolo e insuficiência probatória não encontra sustentação, diante do conjunto probatório robusto e harmônico produzido nos autos, pois inexiste qualquer dúvida razoável sobre os fatos, impossibilitando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 10. Inaplicável a causa de exclusão da ilicitude por estrito cumprimento de dever legal, haja vista a ausência de previsão normativa autorizadora da imposição de atos vexatórios, degradantes ou constrangedores como forma de correção disciplinar. 11. A conjuntura fática dos autos não permite a incidência do princípio da insignificância, considerando a natureza pluriofensiva do delito, que atinge não apenas a liberdade individual, mas também a hierarquia e a disciplina militares. O elevado grau de reprovabilidade e a acentuada ofensividade social do comportamento impedem que o fato seja considerado penalmente irrelevante ou desclassificado para mera infração administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente prejudicado, quanto aos Acusados alcançados pela prescrição, e, no mais, desprovido, mantendo-se a inalterada a condenação. Tese de Julgamento: “1. A menoridade relativa do réu na data do fato criminoso enseja a redução do prazo prescricional pela metade, impondo a declaração de extinção da punibilidade quando constatado o transcurso do lapso legal entre os marcos interruptivos aplicáveis. 2. A submissão deliberada de militares subordinados à execução forçada de exercícios físicos exaustivos, combinada com coação moral, ameaças concretas e humilhações, com a finalidade de aplicar castigo ou punição, à margem dos procedimentos estabelecidos nos regulamentos disciplinares, preenche todos os elementos constitutivos do crime de constrangimento ilegal. 3. O elevado grau de reprovabilidade social e o dano aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares inviabilizam o reconhecimento de atipicidade material pelo princípio da insignificância e afastam a incidência da excludente do estrito cumprimento de dever legal.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II; CPM, art. 79-A; 123, IV; 125, VII; 129; 209, § 6º e 222; CPPM, art. 439, "d"; Lei nº 6.880, de 1980, art. 42, § 2º; Decreto nº 4.346, de 2002, art. 8, 9 e 35. Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000826- 16.2020.7.00.0000. Rel. Min Odilson Sampaio Benzi. j, 2.6.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000050-51.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: NIKOLLAS ANDERSON DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: RYAN DE MATOS ESTEVAM
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, DECLARAR A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO E
RYAN DE MATOS ESTEVAM, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, COM FULCRO NO ART. 123, IV, C/C O ART. 125, VII, E
O ART. 129, TUDO DO CPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, A
FIM DE MANTER INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS
EFEITOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPOSTA AO RÉU NIKOLLAS
ANDERSON DOS SANTOS, POR INCURSÃO NO ART. 222, "CAPUT", POR 18
(DEZOITO) VEZES, NA FORMA DO ART. 79-A, AMBOS DO CPM, APLICANDO
A PENA DEFINITIVA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS CONSIGNADOS NO "DECISUM".
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000050-51.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: NIKOLLAS ANDERSON DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: RYAN DE MATOS ESTEVAM
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PRELIMINAR
EX
OFFICIO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A DOIS
RECORRENTES.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a sentença que condenou
três militares pela prática do crime de constrangimento ilegal, nos termos do art.
222, caput, c/c o art. 79-A, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 45
dias de detenção, com a concessão do sursis e o regime inicial aberto.
2. Segundo a denúncia, os Acusados, na condição de cabos do Exército,
constrangeram 18 (dezoito) soldados recrutas, mediante grave ameaça e abuso
da autoridade hierárquica, utilizando castigos físicos. A defesa pleiteia a
absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória, incidência do
princípio do in dubio pro reo, reconhecimento de excludente de ilicitude (estrito
cumprimento do dever legal) e aplicação do princípio da insignificância, com
pedido subsidiário de desclassificação para o art. 209, § 6º, do CPM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a incidência da
prescrição da pretensão punitiva em proveito de parte dos Réus; (ii) se estão
presentes a autoria, a materialidade e o dolo do crime de constrangimento ilegal
(art. 222 do CPM); (iii) se prosperam as teses defensivas de ausência de dolo,
insuficiência probatória e in dubio pro reo; (iv) se configura-se a excludente de
ilicitude por estrito cumprimento do dever legal; (v) se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância, de modo a possibilitar a desclassificação da
conduta para o delito de lesão corporal levíssima (art. 209, § 6º, do CPM).
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos
do art. 133 do CPM. Considerando a pena aplicada (45 dias de detenção), incide
o prazo prescricional de 2 anos (art. 125, VII, do CPM), reduzido pela metade
para os Acusados menores de 21 anos, à época dos fatos (art. 129 do CPM).
5. Verificado o transcurso do lapso prescricional, impõe-se a extinção da
punibilidade de parte dos Apelantes, com fundamento no art. 123, IV, c/c os art.
125, VII, e 129 do CPM. Preliminar acolhida por unanimidade.
6. O delito previsto no art. 222 do CPM tutela a liberdade individual de
autodeterminação, além da hierarquia e disciplina militares. Restou
demonstrado que os Apelantes constrangeram os recrutas, mediante grave
ameaça e abuso da hierarquia, a praticarem condutas não previstas em lei,
configurando o tipo penal.
7. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente
comprovadas, por meio de farto conjunto probatório, composto por gravações
audiovisuais periciadas, laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas,
e também a confissão dos Réus.
8. O dolo específico dos agentes resta evidenciado pela vontade consciente de
constranger os recrutas, ainda que sob pretexto disciplinar. A alegação de
finalidade educativa não afasta a tipicidade, pois não há previsão normativa
autorizadora de práticas vexatórias ou degradantes.
9. A tese defensiva de ausência de dolo e insuficiência probatória não encontra
sustentação, diante do conjunto probatório robusto e harmônico produzido nos
autos, pois inexiste qualquer dúvida razoável sobre os fatos, impossibilitando a
aplicação do princípio do in dubio pro reo.
10. Inaplicável a causa de exclusão da ilicitude por estrito cumprimento de
dever legal, haja vista a ausência de previsão normativa autorizadora da
imposição de atos vexatórios, degradantes ou constrangedores como forma de
correção disciplinar.
11. A conjuntura fática dos autos não permite a incidência do princípio da
insignificância, considerando a natureza pluriofensiva do delito, que atinge não
apenas a liberdade individual, mas também a hierarquia e a disciplina
militares. O elevado grau de reprovabilidade e a acentuada ofensividade social
do comportamento impedem que o fato seja considerado penalmente irrelevante
ou desclassificado para mera infração administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente prejudicado, quanto aos Acusados alcançados pela
prescrição, e, no mais, desprovido, mantendo-se a inalterada a condenação.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: “1. A menoridade relativa do réu na data do fato criminoso
enseja a redução do prazo prescricional pela metade, impondo a declaração de
extinção da punibilidade quando constatado o transcurso do lapso legal entre os
marcos interruptivos aplicáveis. 2. A submissão deliberada de militares
subordinados à execução forçada de exercícios físicos exaustivos, combinada
com coação moral, ameaças concretas e humilhações, com a finalidade de
aplicar castigo ou punição, à margem dos procedimentos estabelecidos nos
regulamentos disciplinares, preenche todos os elementos constitutivos do crime
de constrangimento ilegal. 3. O elevado grau de reprovabilidade social e o dano
aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares inviabilizam o
reconhecimento de atipicidade material pelo princípio da insignificância e
afastam a incidência da excludente do estrito cumprimento de dever legal.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II; CPM, art. 79-A; 123, IV; 125,
VII; 129; 209, § 6º e 222; CPPM, art. 439, "d"; Lei nº 6.880, de 1980, art. 42, §
2º; Decreto nº 4.346, de 2002, art. 8, 9 e 35.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM.
Apelação
nº
7000826-
16.2020.7.00.0000. Rel. Min Odilson Sampaio Benzi. j, 2.6.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer da Apelação interposta pela Defensoria Pública
da União; por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em declarar a extinção da
punibilidade de JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO e de RYAN DE MATOS ESTEVAM,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 123, IV, c/c o art. 125,
VII, e o art. 129, tudo do CPM; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a
Sentença condenatória do Réu NIKOLLAS ANDERSON DOS SANTOS por incursão no art.
222, caput, por 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 79-A, ambos do CPM, à pena definitiva
de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, com a concessão do sursis, nas condições fixadas,
e o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor de JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO, NIKOLLAS ANDERSON
DOS SANTOS e RYAN DE MATOS ESTEVAM, contra a Sentença proferida nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000050-51.2024.7.04.0004/MG, pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), em 16/12/2024, que os condenou à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção,
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como incursos no art. 222, caput, na forma do art. 79-A, ambos do Código Penal Militar
(CPM), com o direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, nas condições especificadas, o regime
prisional aberto, no caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de apelar em liberdade.
1. Fatos
1.1. Denúncia
Em 11/3/2024, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia,
imputando aos Acusados a suposta prática da conduta descrita no art. 222 do CPM, em
coautoria, por 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 79 do mesmo Código (constrangimento
ilegal em concurso de agentes e de crimes), com arrimo no Inquérito Policial (IPM) nº
7000080-57.2022.7.04.0004/MG, nos seguintes termos (evento 1, doc. 1 da APM):
1. Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando da 4º Brigada de Infantaria
Leve de Montanha, por meio da Portaria nº 02/IPM-Asse Asp As Jurd, de 23 de setembro de
2022, para apurar os fatos descritos no Diex nº 3023-1ª Cia/12º BIL MTH, ocorridos no
interior do 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha (Ev. 1, Item 1, fls. 6/9).
2. Noticiam os autos que, no período de 19 a 23 de setembro de 2022, a 1ª Divisão do Exército
Brasileiro promoveu a Operação MEMBECA, exercício de adestramento avançado, em
diversos municípios dos Estados do Espírito Santos, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
3. Dentre as localidades mineiras, a cidade de Juiz de Fora foi uma das escolhidas para
treinamento do efetivo de unidades militares subordinadas à 4º Brigada de Infantaria Leve de
Montanha, incluindo o 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha.
4. Consta ainda a informação de que as instalações do 4º Grupo de Artilharia de Campanha
Leve de Montanha, com sede nesta cidade, serviram de base para os exercícios de treinamento
e alojando dos militares em ação.
5. Ocorre que, na manhã do dia 22 de setembro de 2022, por volta das 10h, após as atividades
previstas, soldados recrutas de um dos pelotões da 1ª Companhia de Fuzileiros do 12º BIL
Mth, que estavam no período de descanso, foram convocados a comparecer no alojamento por
ordem dos então cabos LIMA, NIKOLLAS e ESTEVAM, ora denunciados.
6. Assim, no horário estipulado, reuniram-se no local determinado, além dos referidos
denunciados, os recrutas ARTHUR BRAIAN DE SOUZA PINHEIRO, ARTHUR LORRAN DOS
SANTOS, DANILO DIOGO LOBATO PADILHA, ERICK GONÇALVES DE ASSIS, FÁBIO
JUNIO ALVES PEREIRA, FELIPE AUGUSTO DE FREITAS, FLÁVIO FRANÇA RIBEIRO
LOUZADA, FLÁVIO OLIVEIRA BARBOSA, JOSUÉ RODRIGO FERREIRA DRUMOND,
GUILHERME SOARES SILVA, MATHEUS MARQUES AMARAL OLIVEIRA, KELVIN
SAMUEL DA SILVA SANTOS, PABLO FELIPE GONÇALVES SILVA, SAMUEL PEDRO
MARTINS DE SOUZA, SAMUEL VICTOR GOMES NOGUEIRA, THIAGO HENRIQUE
TEODORO SOUZA, VICTOR DIEGO SILVA DE SOUZA e VITOR BRUNO RIBEIRO
GODINHO.
7. Uma parte do que aconteceu no alojamento naquela manhã foi gravada pela câmera do
aparelho celular do então recruta ERICK GONÇALVES DE ASSIS, que, com o consentimento
dos demais soldados, posicionou o dispositivo na estante ao fundo do alojamento assim que os
ora denunciados adentraram ao local, conforme observa-se dos dois arquivos de vídeo
anexados aos autos (evento 1, itens 9 e 10).
8. O primeiro vídeo registrou 11minutos e 52 segundos do que se passou no interior da
instalação militar.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Dele, é possível extrair que, no local, após o fechamento das portas do alojamento, os cabos
ora denunciados expuseram aos recrutas a razão da convocação: a insatisfação com o
desempenho da tropa nos exercícios daquela manhã, falta de asseio, na medida em que alguns
soldados se apresentavam com a barba mal-feita de forma recorrente, e o desrespeito dos
recrutas com os cabos e soldados mais antigos, já que um dos presentes, soldado PABLO
SILVA, havia chamado um soldado mais antigo pelo prenome, ao invés do nome de guerra.
10. Na ocasião, o primeiro denunciado, então Cb JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO,
usava uma touca preta, do tipo ninja, que deixava apenas seus olhos descobertos, enquanto os
outros dois denunciados faziam uso de gorro. O denunciado ESTEVAM permaneceu com o
acessório durante todo o tempo. Já o denunciado NIKOLLAS retirou o gorro aos 6min48s da
gravação do primeiro vídeo.
11. Enquanto externavam seu descontentamento, entre expressões do jargão da caserna
(“cagar o pau”) e xingamentos diversos (“desgraça”, “arrombado”), os ora denunciados
emitiram ordem ao então soldado ERICK GONÇALVES DE ASSIS para que se colocasse à
frente dos demais e executasse flexão de braço “até o talo”. Em seguida, os então cabos
ordenaram aos soldados recrutas FÁBIO JÚNIO ALVES PEREIRA, KELVIM SAMUEL SILVA
SANTOS, PABLO FELIPE GONÇALVES SILVA e THIAGO HENRIQUE TEODORO SOUZA
SILVA que se juntassem ao primeiro na execução de flexão de braço.
12. Nesse ínterim, enquanto os denunciados NIKOLAS e ESTEVAM vigiavam os recrutas que
executavam flexão de braço e repetiam a advertência quanto à necessidade da boa
apresentação da tropa, JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO inspecionava a barba dos
demais soldados com a lanterna do celular.
13. Ao finalizar sua inspeção, então cabo LIMA posicionou-se junto aos demais cabos e,
assim, os três denunciados acompanharam a execução da flexão de braço por um mais um
tempo, sempre a repreender os recrutas, enquanto os demais soldados permaneciam em pé.
14. Além dos xingamentos e expressões do jargão militar, o segundo denunciado, ex-Cb
NIKOLLAS, ameaçou os soldados ARTHUR LORRAN DOS SANTOS e DANILO DIOGO
LOBATO SILVA com “lançamento” de FATD (Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar) para impossibilitar os respectivos reengajamentos, além de ameaçar a todos os
soldados recrutas para a realização de faxina no Batalhão no final de semana caso não se
enquadrassem no padrão esperado (a partir de 4min da gravação do vídeo 1).
15. Esse cenário continuou por um período, até que os ora denunciados emitiram nova
determinação aos recrutas, desta vez para que todos se colocassem na posição inicial de
flexão de braço e nela permanecessem até segunda ordem (aos 8min40s da gravação do vídeo
1).
16. Enquanto transitavam entre os recrutas, os ora denunciados repetiam os xingamentos, as
ameaças de novos esforços físicos, as repreensões pela conduta no quartel, pela falta de
empenho nas missões, até que o terceiro denunciado, então cabo ESTEVAM, encontrou uma
garrafa plástica vazia no chão e ordenou ao soldado DIEGO que a enchesse com água,
recebendo-a, pouco tempo depois, com o líquido (10min30s da gravação do vídeo 1).
17. O segundo vídeo registrou 11 minutos e 16 segundos dos fatos mencionados no item supra.
18. Com a garrafa d’água nas mãos, o terceiro denunciado ESTEVAM começou a percorrer o
alojamento molhando alguns soldados recrutas, sendo que essa dinâmica perdurou por vários
minutos: enquanto os soldados se sustentavam na posição de flexão, com as pernas e braços
esticados, os cabos externavam sua contrariedade com a suposta falta de comprometimento
das vítimas nas missões, seu desgosto com a falta de esmero com que se apresentavam
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diariamente (fardamento incompleto e barba sem fazer ou mal feita), ameaçando-lhes de
infligir novo “pacote”, inclusive incitando a todos a “dar pancadas” naqueles soldados
recrutas que considerassem fora do padrão.
19. Além disso, frases como “trauma coletivo gera união”, “o mínimo previsto é fazer a
barba”, “quem cagou o pagou aqui hoje?”, “pegar vocês de pancada”, “aquele que não é
padrão, junta nele e quebra ele todo, simples assim”, “fica cheio de ódio na mente, sapeca
ele, quebra ele”, “pacotinho sempre funciona”, eram ditas pelos ora denunciados enquanto o
então cabo ESTAVAM, além dos palavrórios, molhava alguns dos recrutas e transitava pelo
alojamento.
20. Num determinado momento, a água da garrafa acabou e o então cabo ESTEVAM deu
ordem ao soldado DIEGO para que a enchesse novamente e, assim, continuou a molhar
alguns dos recrutas (a partir de 26s do segundo vídeo).
21. Dele foram vítimas os soldados ARTHUR BRAIAN DE SOUZA PINHEIRO, DANILO
DIOGO LOBATO PADILHA, ERICK GONÇALVES DE ASSIS, FÁBIO JUNIO ALVES
PEREIRA, FLÁVIO OLIVEIRA BARBOSA, PABLO FELIPE GONÇALVES SILVA, SAMUEL
VICTOR GOMES e VITOR BRUNO RIVEIRO GODINHO (11min50s do primeiro vídeo até
5min45s do segundo vídeo).
22. Em um terceiro momento, o ex-cabo NIKOLLAS, por sua vez, ao perceber a garrafa vazia
depois de ser usada pela segunda vez pelo ex-cabo ESTEVAM, determinou ao soldado recruta
DIEGO que voltasse a enchê-la, sendo que dela se utilizou ex-cabo LIMA, molhando o
soldado recruta GUILHERME SOARES SILVA, a quem ordenou que ficasse de cócoras pois
não estaria suportando permanecer na posição de flexão, e o soldado recruta SAMUEL
VICTOR GOMES NOGUEIRA, em que jogou água duas vezes seguidas (7min do segundo
vídeo; 8min35s até 9min45 do segundo vídeo).
23. Durante todo o período em que os soldados-recrutas permaneceram na posição de flexão,
os ora denunciados circulavam pelo alojamento proferindo xingamentos, ameaçando e
constrangendo as vítimas com o pretexto de educá-las e instruí-las sobre as normas da
caserna quanto à hierarquia e à disciplina.
24. Ambos os vídeos com a gravação audiovisual dos fatos foram submetidos a perícia no
curso da investigação, sendo o resultado de tal medida consignado no Laudo Pericial nº
03/2023 – Análise de Vídeo e Imagem Transcrição Fonográfica (Ev. 72, Itens 1 e 2).
25. Da conclusão pericial, além da identificação dos ora denunciados, cujas imagens não
deixaram dúvidas sobre sua identidade, constou a transcrição das respectivas falas, com
destaque para as seguintes:
- Ex-Cabo ESTEVAM: “vai arrebentando aí” (1min54s da transcrição)
- Ex-Cabo NIKOLLAS: “É vai pagando flexão” (2min01 da transcrição)
- Ex-Cabo ESTEVAM: “Vai pagando aí até o talo, até o talo, até o talo” (2min01s da
transcrição)
- Ex-Cabo ESTEVAM: “Tá ouvindo o cabo falar com você não ô desgraça tá não
desgraça (2min11s da transcrição)
- Ex-Cabo ESTEVAM: “estralando, estralando, estralando, quando o braço começar a
tremer continua estralar que é quando a brincadeira vai começar (2min24s da
transcrição)
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ex-Cabo NIKOLLAS: “Ô Danilo, você acha melhor tomar uma FATD e perder seu
engajamento ou ficar pagando flexão aqui uma hora seguida? Qual que é melhor?
(3min56s da transcrição)
- Ex-Cabo NIKOLLAS: “Quem quer engajar aí? Levanta o braço aí. Ô Lorran você
acha que é melhor o quê? Eu te dar uma FATD (...) (4min6s do primeiro vídeo)
- Ex-Cabo NIKOLLAS: “Perder seu sábado, domingo no batalhão lá, fazendo faxina?”
(4min20s da transcrição)
- Ex-Cabo LIMA: “Qual que é a ideia Você prefere ser lançado ou pagar flexão?”; “aí
tem que lançar mesmo ué o recruta...pagar flexão mesmo” (4min20s e 4min26s da
transcrição).
- Ex-Cabo LIMA: “tinha que ter falado isso para todo mundo, aí eu chego lá, a porra
do Assis não fez a barba, a porra do Teodoro não fez a barba, então num que dizer que
ninguém tá entrando aqui, num bom senso, e nem tem união não ué. Vocês têm união?”
(14min14 da transcrição)
- Ex-Cabo NIKOLLAS: “Só o trauma coletivo gera união recrutas, só o trauma coletivo
gera união”(14min32 da transcrição)
- Ex-Cabo NIKOLLAS: “Por que faltou um chegar lá e falar assim: o seu arrombado,
se cagou o pau de novo, geral vai pegar vocês de pancada sô”, está falando isso
(15min19s da transcrição)
- Ex-Cabo ESTEVAM: “arrebenta, o cara tá cagando. Junta uns caras que quer engajar
aí ó, que não aguenta pagar que é, que é padrão, junta nele e quebra ele todo ué”
(15min29s da transcrição)
- Ex-Cabo LIMA: “Ah ele tá cagando o pau? Junta todo mundo e quebra ele e pronto,
foda-se” (15min43s da transcrição)
- Ex-Cabo ESTEVAM: “fica cheio de ódio na mente aí ó e sapeca ele, quebra ele”;
“sempre funciona um pacotinho sempre funciona (15min43s e 15min54 da transcrição)
- Ex-Cabo NIKOLLAS: “qualquer, qualquer lugar se está cagando o pau, o cara está
prejudicando a classe, está atrasando o lado de todo mundo, pega ele de pancada”
(16min20s da transcrição)
- Ex-Cabo LIMA: “Recruta não quer crescer, não quer criar maturidade, tem que
molhar” (18min55s da transcrição)
- Ex-Cabo ESTEVAM: “aí com FATD, aí vai depender do comandante de companhia,
pá vai analisar e vai ter o que vai acontecer. Mas a próxima vez vai ter caneta,
dúvidas?” (19min15s da transcrição).
26. Assim, considerando que os ora denunciados, agindo de forma livre e consciente, valendo-
se de sua superioridade hierárquica na época dos fatos, constrangeram os ofendidos a
permanecer por um longo período em posição de flexão, molhando alguns deles, ao tempo que
em proferiam xingamentos tais como “arrombado” e “desgraça”, com o pretexto de corrigi-
los acerca da conduta adequada à vida na caserna, fatos ocorridos no interior de Unidade
Militar, verifica-se que incorreram no crime descrito no art. 222 do CPM, em coautoria, por
18 (dezoito) vezes, na forma do art. 79 do CPM (constrangimento ilegal em concurso de
agentes e de crimes).
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Exordial acusatória consta o arrolamento de 18 (dezoito) ofendidos, todos
soldados do Exército à época, e 4 (quatro) testemunhas: Primeiro-Tenente (1º Ten) Matheus
Hauck Rodrigues, 1º Ten Gabriel Henrique Silva Costa, Terceiro-Sargento (3º Sgt) Rafael
Marques de Abreu e 3º Sgt Felippe Júnior da Silva.
A Peça Pórtico foi recebida em 1º/4/2024 (evento 1, doc. 2 da APM), e, na
sequência, os Réus foram citados, conforme certidões juntadas nos eventos 11, 13 e 14 da
APM.
1.2. Instrução
Em 29/5/2024, a Defesa Pública apresentou resposta à acusação, reservando-se
examinar o mérito da causa por ocasião das alegações finais, e arrolando as mesmas
testemunhas já indicadas pela Acusação, abstendo-se de qualquer pedido específico nessa
fase processual (evento 19 da APM).
A audiência de instrução do feito ocorreu nos dias 16, 17 e 18/7/2024, quando
foram colhidas as declarações dos ofendidos, realizadas as oitivas das testemunhas e tomados
os depoimentos dos Réus. Ao fim da sessão, foi aberta vista às Partes, para os fins do art. 427
do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (eventos 96, 99 e 102 - vídeos, e 103 - Ata, da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto o Parquet Castrense quanto a DPU nada
postularam (eventos 106 e 118 da APM, respectivamente).
Passando-se à fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em suas alegações finais,
reafirmou a comprovação da autoria e materialidade delitivas e apresentou pedido de
condenação dos Acusados, com fundamento no art. 222, caput, do CPM, na forma do art. 79,
também do CPM (evento 126 da APM).
A seu turno, a Defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição dos
Acusados por ausência de dolo, conjunto probatório insuficiente para a condenação,
atipicidade material (insignificância) e excludente de ilicitude. Subsidiariamente, pediu a
desclassificação para o tipo penal do art. 209, § 6º, do CPM (lesão levíssima com punição
apenas na esfera administrativa) e o afastamento do concurso material de crimes (evento 140
da APM).
A decisão de saneamento do feito encontra-se acostada no evento 142 da APM.
1.3. Sentença
A sessão de julgamento realizou-se em 12/12/2024, quando o CPJ/Ex da
Auditoria da 4ª CJM condenou JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO, NIKOLLAS
ANDERSON DOS SANTOS e RYAN DE MATOS ESTEVAM à pena de 45 (quarenta e
cinco) dias de detenção, como incursos no art. 222, caput, na forma do art. 79-A, ambos do
CPM, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições especificadas, o
regime inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de apelar em
liberdade, conforme Ata acostada ao evento 166 da APM.
A Sentença foi publicada em 16/12/2024 (evento 169 da APM).
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a DPU interpôs recurso de Apelação (evento 179 da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Nas Razões de Apelo (evento 196 da APM), a Instituição Defensória:
- alega a ausência de dolo e de provas suficientes para a condenação, invocando
o princípio do in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência.
Nesse fio, sustenta não ter o MPM demonstrado, cabalmente, que os Acusados praticaram a
conduta descrita no art. 222 do CPM, sendo insuficientes as provas que os ligam ao fato
ocorrido, pois eles apenas cobraram, com vigor, que seus subordinados cumprissem suas
obrigações e responsabilidades militares;
- pondera o reconhecimento da exclusão da ilicitude pelo estrito cumprimento
de dever legal por parte dos Réus, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM;
- argui faltar tipicidade material, por ausência de relevância na esfera penal
(aplicação do princípio da insignificância), indicando que possível sanção deveria se
restringir ao âmbito disciplinar administrativo; e
- em conclusão, pleiteia:
(i) a ABSOLVIÇÃO de JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO, NIKOLLAS ANDERSON DOS
SANTOS e RYAN DE MATOS ESTEVAM por ausência de dolo, de prova suficiente para a
condenação, de tipicidade material (insignificância) quanto à ocorrência do delito previsto no
art. 222 (in dúbio pro réu), ou pela excludente de ilicitude considerando que os atos foram
realizados em estrito cumprimento do dever legal pelos militares;
(ii) subsidiariamente, proceder à desclassificação ao tipo do art. 209, §6º do CPM (lesão
levíssima com punição apenas na esfera administrativa).
O Parquet d’Armas, em suas Contrarrazões, argumenta não ser cabível a
reforma da Sentença, haja vista terem sido respeitados todos os direitos e garantias
processuais dos Acusados, de modo que "a mera irresignação, não é, por si só, fundamento
jurídico apto a embasar as alegações defensivas". Alfim, pugna pela manutenção
do Decisum hostilizado (evento 199 da APM).
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo,
mantendo-se íntegra a Sentença Condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos,
conforme a manifestação ministerial em suas Contrarrazões.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, a insurgência defensiva merece
ser conhecida.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antes, porém, de se passar ao exame do mérito da quaestio, cumpre apreciar,
em sede de preliminar, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, em favor de dois dos
Apelantes, conforme a seguir exposto.
1. Preliminar - Do advento da prescrição da pretensão punitiva para parte dos Réus
A priori, suscito, ex-officio, questão preliminar afeta à incidência da prescrição
da pretensão punitiva, em favor de dois Acusados.
Trata-se a prescrição de matéria de ordem pública, passível de conhecimento
em quaisquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 133 do CPM, devendo ser
declarada, ainda que não arguida pelas partes, sempre que concretizado nos autos o
transcurso de lapso temporal hábil a fazer incidir a perda do direito de punir do Estado.
Na hipótese em tela, a Sentença condenatória proferida pelo CPJ/Ex da
Auditoria da 4ª CJM nos autos da APM nº 7000050-51.2024.7.04.0004 foi publicada no
sistema E-proc em 16/12/2024, impondo aos três Apelantes a pena de 45 (quarenta e cinco)
dias de detenção, por incursão no art. 122 do CPM (evento 169, SENT1 da APM).
Os fatos investigados ocorreram no dia 22/9/2022, antes, portanto, da vigência
da Lei nº 14.688, de 2023, responsável por majorar o interregno temporal previsto no art.
125, VII, do CPM. Assim, o cômputo prescricional referente ao quantum de pena permanece,
na espécie, no patamar de 2 (dois) anos.
Ao tempo do crime, os sentenciados JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO e
RYAN DE MATOS ESTEVAM contavam menos de 21 anos de idade (evento 1, NIC1, fls.
02 e 03 do IPM nº 7000080-57.2022.7.04.0004), fator que reduz pela metade o prazo
prescricional a eles aplicável, nos termos do art. 129 do CPM. Logo, o período a ser
considerado para efeito de prescrição é 1 (um) ano, a contar da data da disponibilização da
Sentença.
O último marco interruptivo da prescrição, a disponibilização da Sentença
condenatória, ocorreu em 16/12/2024. Assim, forçoso reconhecer o transcurso de prazo
superior a 1 (um) ano, razão pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade dos
Acusados menores de idade, em virtude da fluência integral do prazo prescricional,
em 16/12/2025.
Posto isso, DECLARO extinta a punibilidade de JOÃO DANIEL LIMA
CAPUCHINHO e RYAN DE MATOS ESTEVAM, reconhecendo o advento da prescrição da
pretensão punitiva estatal em proveito destes sentenciados, com fulcro no art. 123, IV, c/c o
art. 125, VII, e o art. 129, tudo do CPM.
Ultrapassada a questão preliminar, avança-se ao enfrentamento do mérito.
2. Mérito
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa Pública, almejando a reforma da
Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, nos autos da APM nº 7000050-
51.2024.7.04.0004, que, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar os ex-Cabos do Exército (ex-Cb Ex) JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO,
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NIKOLLAS ANDERSON DOS SANTOS e RYAN DE MATOS ESTEVAM à pena de 45
(quarenta e cinco) dias de detenção, pela prática do crime ínsito no art. 222, c/c o art. 79-A,
ambos do CPM. O veredito assegurou o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixou
o regime prisional inicialmente aberto e reconheceu o direito de apelar em liberdade.
2.1. Contextualização da insurgência
A Vestibular acusatória relata que, em 22/9/2022, os três Réus, à época Cabos
do Exército, ordenaram a 18 (dezoito) soldados recrutas (cujos nomes estão relacionados na
Denúncia, transcrita no Relatório), que comparecessem ao alojamento, no 4º Grupo de
Artilharia de Campanha Leve de Montanha, sediado em Juiz de Fora/MG, Unidade Militar na
qual participavam de exercício de adestramento avançado (Operação MEMBECA).
Na ocasião, sob o pretexto de chamar a atenção dos soldados por suposto mau
desempenho nas atividades físicas realizadas, bem como instruí-los acerca de postura
respeitosa e de boa apresentação individual, os então Cabos LIMA, NIKOLLAS e
ESTEVAM obrigaram os recrutas a executar exercícios de flexão de braço à exaustão,
submetendo-os, de forma vexatória, a gritos, ameaças e xingamentos, inclusive jogando-lhes
água, enquanto executavam os movimentos forçados.
Após a regular instrução processual, o Colegiado a quo concluiu pela
ocorrência do evento delitivo, nos exatos termos delineados na Peça Pórtico acusatória,
condenando os três Acusados.
Irresignada com o teor do Decisum, a DPU interpôs o presente Apelo, refutando
os argumentos sustentadores da condenação e alegando que a conduta investigada:
[...] teve como única finalidade corrigir as reiteradas desídias e descumprimentos por parte
dos ofendidos que já tenham sido alertados inúmeras vezes sobre a necessidade de barba feita
e uniforme adequado, valendo destacar que os ofendidos não ficaram com nenhuma sequela
ou sequer cansaço após o ocorrido, não tendo gerado nenhuma inimizade entre os militares
envolvidos [...] (evento 196, RAZAPELCRIM1).
Concluindo seu arrazoado, a Defesa requereu a reforma da Sentença, com o
propósito de absolver os Réus, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
- ausência de dolo e de provas suficientes para a condenação, devendo incidir ao
caso o brocardo do in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência;
- reconhecimento da causa excludente de ilicitude referente ao estrito
cumprimento de dever legal; e
- subsidiariamente, a desclassificação da conduta delitiva para o tipo penal
previsto no art. 209, § 6º, do CPM, de modo a ensejar punição apenas na esfera
administrativa, à luz do Princípio da Insignificância.
Em sede de contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção da Sentença
condenatória, em todos os seus termos (evento 199, MANIF_MPM1).
Não obstante o esmero da argumentação empreendida no Apelo pela combativa
Instituição Defensória, seu inconformismo não merece prosperar.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2. Notas sobre o tipo penal de constrangimento ilegal (art. 222 do CPM)
A figura típica do art. 222 do CPM integra o Título que trata “Dos crimes contra
a pessoa”, no bojo do Capítulo VI, que tipifica as condutas atentatórias contra a liberdade. A
literalidade do dispositivo à época dos fatos (anteriores à Lei nº 14.688, de 2023) era:
Constrangimento ilegal
Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver
reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei
permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda:
Pena - detenção, até um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito em testilha assegura, em primeiro plano, o direito de autodeterminação
do indivíduo, sob a óptica de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa, senão em virtude de lei, nos lindes preceituados pelo art. 5º, II, da Constituição
Federal. Como objeto de tutela mediata, o tipo penal salvaguarda também a hierarquia e a
disciplina castrenses, valores estruturantes das Forças Armadas.
O magistério de Cícero Coimbra e Marcello Streifinger elucida a objetividade
jurídica do crime, nos seguintes termos:
Assim, o cidadão, seja ele militar ou não, possui certa liberdade para o seu atuar, somente
pautada, limitada, pela norma de direito. Quando alguém obriga uma pessoa a fazer algo que
a norma de direito não impõe, ou a tolerar algo também não imposto pela norma, há uma
supressão da liberdade individual de autodeterminação da pessoa, que, se vilipendiada por
violência ou grave ameaça, configurará o delito aqui definido (COIMBRA, Cícero Robson e
Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar – vol. único, 7ª. ed. rev., atual. e ampl. –
São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 1.315) (grifo nosso)
À luz dessa premissa, a conduta de constranger ilegalmente outrem pode
ocorrer por meio de ações intencionais, destinadas a forçar, coagir ou obrigar o sujeito
passivo a fazer ou tolerar o que a lei não determina que faça ou tolere, ou a deixar de fazer o
que a lei determina que faça.
No tocante à voluntariedade do agente, a infração penal em análise é punida
quando dolosa, materializada na intenção precisa de constranger a vítima a comportar-se em
desacordo com a previsão legal. Ao comentar o dolo específico exigido, elemento subjetivo
do tipo penal, Mirabete anota que:
Exige-se a vontade livre e consciente de constranger alguém, que constitui o dolo do delito
quando o agente tem consciência de que age ilegitimamente. Necessário é o elemento
subjetivo do injusto, que é o de obter a ação ou omissão da vítima. (Mirabete, Julio Fabbrini,
Manual de Direito Penal, vol. II: parte especial, art. 121 a 234-B do CP – 29ª ed. rev. e atual.
São Paulo: Atlas, 2012, pág. 149) (grifo nosso)
No que concerne aos meios de execução, a Lei Substantiva Castrense prevê
largo escudo normativo, possibilitando a ocorrência do constrangimento ilegal por meio de
violência (vis corporalis), referindo-se à verdadeira força empregada sobre o ofendido; de
grave ameaça (vis compulsiva), entendida como a violência moral, refletida em palavras,
gestos ou sinais; ou, ainda, por qualquer outro meio capaz de reduzir a capacidade de
resistência da vítima, desde que não anule por completo suas possibilidades de reação.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se exige do sujeito passivo a tentativa de resistir aos meios de execução
empregados, bastando, a rigor, que eles sejam suficientemente hábeis a deixá-lo vulnerável e
compeli-lo a praticar a ação ou omissão ilegal pretendida pelo autor do crime.
Acerca do momento consumativo, trata-se de delito material, caracterizando-se
quando a ação/omissão ilegal, alvo do constrangimento perpetrado, efetivamente ocorre,
sendo indispensável, assim, a existência de nexo causal entre o ato de constranger e o estado
de submissão da vítima.
2.3. Análise da conformação delitiva
2.3.1 Da tipicidade
Na hipótese sub examine, o caderno probatório confirma, de maneira inconteste,
que a conduta imputada aos Réus amolda-se, com perfeição, aos pressupostos
caracterizadores do tipo incriminador do art. 222 do CPM. Os Cabos LIMA, NIKOLLAS e
ESTEVAM constrangeram 18 (dezoito) soldados recrutas a comportar-se de forma não
prevista em lei, compelindo-os a executar exercícios físicos à exaustão, como meio de
repreensão por mau comportamento.
Os Acusados não se utilizaram de violência física, apenas de violência moral,
subjugando as vítimas por meio da força intimidativa e inibitória que possuíam, meramente
por serem seus superiores hierárquicos.
Enquanto mantinham os ofendidos em desconforto físico, os Apelantes
proferiram gritos, xingamentos e os ameaçavam de prejudicar o ato de engajamento,
atingindo a expectativa alimentada por alguns recrutas de, findo o tempo de serviço militar
obrigatório, permanecer servindo ao Exército. Cezar Roberto Bitencourt, ao lecionar sobre a
violência moral e a natureza da grave ameaça prevista no tipo penal, elucida:
A violência moral pode materializar-se em gestos, palavras, atos, escritos ou qualquer outro
meio simbólico. Mas somente a ameaça grave, isto é, aquela ameaça que efetivamente
imponha medo, receio, temor na vítima, e que lhe seja de capital importância, opondo-se a sua
liberdade de querer e de agir. O mal prometido, a título de ameaça, além de futuro e imediato,
deve ser determinado, sabendo o agente o que quer impor. Nesse sentido, referindo-se à
natureza do mal prometido, Magalhães Noronha pontificava: “Compreende-se que o mal deva
ser determinado, pois indefinível e vago não terá grandes efeitos coativos; verossímil também,
ou seja, que se possa realizar e não fruto de mera fanfarronice ou bravata; iminente, isto é,
suspenso sobre o ofendido: nem em passado, nem em futuro longínquo, quando,
respectivamente, não teria força coatora, ou esta seria destituída do vigor
necessário; inevitável, pois, caso contrário, se o ofendido pudesse evitá-lo, não se
intimidará; dependente, via de regra, da vontade do agente, já que, se depende da de outrem,
perderá muito de sua inevitabilidade” (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal,
vol. II: parte especial, art. 121 a 154-B. – 23ª ed. rev. e atual. São Paulo: SaraivaJur, 2023,
pág. 508/509) (grifos nossos)
Segundo consta nos autos, os ofendidos eram jovens em tenra idade, ainda
vivenciando o ano de serviço militar obrigatório, enquanto os Réus - muito embora também
jovens - contavam, em média, com 2 (dois) a 5 (cinco) anos de serviço castrense, ostentando
graduação superior à deles.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alia-se o fato de o mal prometido intencionalmente pelos Acusados, durante a
execução do crime, reunir todas as características assinaladas pela doutrina, revelando-se algo
determinado, verossímil e iminente - uma vez que o engajamento ocorre em períodos
específicos do ano de instrução; e inevitável e dependente, pois passível de acontecer da
forma como ameaçado pelos agentes e a depender de suas vontades, pelo menos aos olhos
dos recrutas.
Tal conjuntura agregou a gravidade exigida pelo tipo penal às ameaças
emanadas dos Réus, o que, em termos objetivos, restringiu a liberdade de ação e anulou a
capacidade de resistência dos ofendidos, não lhes oferecendo qualquer alternativa. Sob esse
mote, os soldados foram levados à prática ilegal dos exercícios físicos determinados pelos
Apelantes, ação hábil a configurar a conduta do constrangimento ilegal.
Desse modo, a tipicidade penal encontra-se conformada, pois os fatos narrados
enquadram-se satisfatoriamente nos elementos constitutivos do art. 222 do CPM, imputado
pelo MPM na Exordial acusatória.
2.3.2. Da autoria e materialidade do delito
A autoria e a materialidade encontram-se seguramente assentadas em todo o
escólio probatório produzido nos autos do IPM nº 7000080-57.2022.7.04.0004/MG e
confirmadas em juízo, no qual constam vídeos e depoimentos comprovadores da ocorrência
criminosa.
Registre-se a ampla confissão dos agentes, os Cabos LIMA, NIKOLLAS e
ESTEVAM, cujos relatos reproduzem o cenário de constrangimento ilegal praticado contra
18 (dezoito) soldados recrutas participantes de um adestramento militar, no 4º Grupo de
Artilharia de Campanha Leve de Montanha.
A confissão dos Réus foi proferida durante a Inquisa e confirmada em Juízo,
evidenciando o modus operandi por eles utilizado, de forma clara e pormenorizada,
consoante denotam os excertos a seguir transcritos:
JOÃO DANIEL LIMA CAPUCHINHO (ex-Cabo LIMA):
Juiz: Então, sobre os fatos em si, o senhor já tem conhecimento dessa denúncia, que pesa
sobre seus colegas também... O senhor quiser então falar, trazer aqui o os argumentos da sua
parte, da sua defesa, que que aconteceu? O senhor já ouviu os depoimentos dos ofendidos,
testemunhas, o senhor gostaria de falar, trazer uma versão do que aconteceu? O senhor
confirma tudo isso que foi falado...o motivo? Ou não?
Acusado: Eu gostaria de falar sim. Como os senhores estão cientes do que aconteceu...em
minha defesa, o que eu tenho a dizer é que eu entendo que as ações que nós tomamos foram
totalmente erradas, né. Hoje depois de ter saído, amadurecido mais um pouco, eu entendo
que foi uma ação totalmente fora do padrão, né. Mas, na minha defesa o que eu tenho a dizer
é que as decisões, as ações que eu tomei lá no dia foi com uma mentalidade totalmente
diferente [...]. Minha formação na época que eu entrei foi uma formação muito muito pesada,
entendeu [...] “Nós” chegava a ficar era três horas na posição de joelho, de armamento, fui
molhado uma vez lá...tava até com o telefone no bolso, perdi meu telefone...então a minha
mentalidade, quando você tá num pelotão e o pelotão não tava correspondendo ali de acordo
ali com o previsto, é o trauma coletivo gera união, o que eu aprendi foi isso entendeu? Então
colocava ali o pelotão ali, ou o turno, que seja, e era ...era... “se eu tô sendo enquadrado”, é
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tortura mesmo, é flexão muito tempo e água até o talo, ficava sem dormir...então minha
formação foi bem pesada. Aí no contexto aí do ocorrido, nós estávamos aí na operação...e
esses recrutas logo depois que eu virei cabo, entraram recruta assim... começou os superiores
começaram pegar assim pesado “Ó, toma cuidado com recruta, não tem trote com recruta e
tudo”. Foi logo depois que eles entraram. Aí os recrutas ficaram muito...assim no nosso ver,
na nossa mentalidade...os recrutas eles tavam muito tranquilos, aí íam se dirigir ao superior
chamavam pelo nome, tavam andando no alojamento tavam andando paisano, roupa
militar...aquela bagunça, recruta com barba mal feita, que aí até o dia que nós chamamos
atenção deles foi no período da tarde e o ocorrido foi no outro dia na parte da manhã... então
ao nosso ver eles estavam muito fora do padrão, e isso, assim, já tinha sido orientado porque
o superior ficou bravo com nós, então, ali na... quando não tava ali na frente dele nós tinha
que cobrar dos recrutas pra quando chegassem na frente do superior apresentar um bom
padrão. Então eles chegaram a ser orientados e nós não tava vendo assim nenhum resultado,
então, como eu disse aí o que nós aprendemos foi que o trauma coletivo gera união, tem um
resultado melhor, então, no outro dia de manhã marcamos essa reunião com esses recrutas e
aconteceu aí o que aconteceu...mas a nossa intenção ali não era torturar ou que eles...
machucar ninguém, entendeu... algum trauma psicológico, nossa intenção ali era que eles
melhorassem ali o padrão, e principalmente os caras que nós ali demos uma ênfase mais
assim eram os caras que queriam engajar, que queriam continuar servindo, então nós
tomamos essa atitude aí pra que eles tivessem uma melhora no padrão militar deles.
[...]
Juiz: O senhor reconheceu que fez errado...Por que não levaram ao conhecimento dos
graduados ou dos oficiais a situação dos recrutas? Pensaram nisso?
Acusado: Assim, pelo fato de nós já ser cobrado, já ser cobrado ali o previsto, nós num ía
levar pra eles o problema [...] o tenente ou o sargento que tem outras responsabilidades, “nós
num ía” levar pra eles “ah, o recruta não quer fazer a barba...ah! o recruta tá andando mal
fardado”... “nós ía levar” pra eles já a solução, o recruta já no padrão, por isso nós
resolvemos tomar essa atitude aí. (Evento 102, vídeo 7, minuto 3’20” e minuto 10’09”, da
APM) (grifos nossos)
NIKOLLAS ANDERSON DOS SANTOS (ex-Cabo NIKOLLAS):
Juiz: Sobre os fatos então vamos falar dessa denúncia que lhe pesa. Se o senhor quiser falar,
evidentemente...o senhor quer trazer aqui alguma versão do que aconteceu, da parte aí da
acusação. O senhor já estava conosco aqui, ouviu todos ofendidos aí, testemunhas...como eu
falei, se o senhor quiser falar né, é a única chance que o senhor tem aqui pra trazer os
argumentos pra sua defesa, mas também se não quiser falar, não há problema. Mas se quiser
trazer uma versão, Senhor Nikollas, pode relatar pra gente.
Acusado: O fato se deu devido a Operação Membeca, no ano de 2022...salvo engano 2022...
“nois era” Cabo da Esquadra e já vinha tendo problema com alguns recrutas de
comportamento fora do padrão tá [...] um recruta deixou o armamento pra trás, depois da
operação também teve problema de comportamento, nada assim extraordinário...um uma vez
chamou o superior pelo nome, às vezes a barba mal feita, [...] muito recruta também passando
no alojamento de dentro desuniformizado, usando a calça do camuflado e a blusa paisano [...]
dava pra entender muitas das vezes que era um afronta né. [...] e resolvemos né, a péssima
atitude ali também de reunir os recrutas no alojamento, aí chegou lá...a intenção minha,
né? Sempre foi orientar da melhor forma possível, né? Passando meu conhecimento aí do
Exército, né? Só que o Exército funciona como funciona né...aí botamos os recrutas pra
pagar uma flexão ali [...]. Mas é aí aconteceu de molhar o recruta ali. E foi isso que
aconteceu. (Evento 102, vídeo 8, minuto 3’50”, da APM) (grifos nossos)
RYAN DE MATOS ESTEVAM (ex-Cabo ESTEVAM):
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: Ok. Então, sobre os fatos, como eu lhe falei, se quiser falar, se quiser responder, eu
queria ouvir a sua versão, se confirma tudo isso, motivo, o que aconteceu naquele dia, se
quiser falar, fazer aqui para nós trazer a sua versão dos fatos dessa acusação que lhe pesa e
sobre os outros também... Pode falar então, Ryan.
Acusado: [...] No final de uma instrução a gente retornou para o Batalhão e no momento que
a gente estava descautelando o armamento, o soldado Assis ele deixou o material dele, tanto o
equipamento quanto o armamento dele perto da sala de armamento sem nenhuma supervisão.
E um soldado antigo que era da minha Esquadra ele me chamou, mostrou o equipamento,
falou que era de um soldado que era recruta, soldado Assis, e eu fui lá e perguntei ao soldado
antigo se ele tinha sabido qual era a localização dele, onde é que ele tava, ele disse que ele
tinha ido no banheiro e falei assim “beleza”, que quando ele tivesse chegado pra ele me
avisar. Aí quando ele chegou, pedi pra reunir os soldados recrutas que a gente ía fazer a
reunião a qual o desempenho deles estava bem baixo [...]. Nisso eu marquei com ele, eu e os
dois cabos, porque eles eram subordinados a nós, nas nossas Esquadras, e a gente passou
pra eles o horário e a gente compareceu lá no horário que a gente marcou com eles. [...]
Muitos soldados recrutas já não tavam mais com aquele anseio militar, já não tavam mais com
a postura de militar, é... como a gente estava no alojamento, alguns estavam com partes de
uniforme militar e outros com blusas paisana, no caso, aí os mesmos militares foram
advertidos também [...] um foi o soldado Assis, um foi o soldado Godinho e os dois lá que
estavam com o equipamento aí fora, irregular. A gente chamou eles primeiramente lá na
frente, no dia do ocorrido, chamou os quatro lá na frente, tinha passado pra todos o que
tinha acontecido com cada um especificamente, o soldado Assis do equipamento, [...] do
soldado Godinho eu não sei, um era que tinha chamado o soldado pelo nome e o outro era
por causa de fardamento porque tinha passado lá em cima com o fardamento todo
alterado. Aí eu expliquei pra todo mundo o que tava acontecendo e aconteceu o que
aconteceu lá no vídeo. Infelizmente a gente de fora a gente olha com outros olhares, mas pra
gente que é lá de dentro, como sargentos oficiais, cabos também sabem que acontece isso
muitas vezes na minha formação aconteceu várias vezes, como na minha formação de cabo
também aconteceram muitas e muitas vezes. [...] Então, era uma coisa que eu não tinha
ciência que ia acontecer e infelizmente aconteceu. Como até outros militares falaram, se não
tivesse gravado, infelizmente ia ser mais um dia normal, mas infelizmente aí o recruta gravou
e deu acontecido. (Evento 102, vídeo 9, minuto 1’57”, da APM) (grifos nossos)
Os interrogatórios dos Apelantes são harmônicos e coerentes entre si, relatando
os fatos com riqueza de detalhes, além de registrar que assim procederam com a intenção de
repreender e instruir os soldados quanto à postura militar, acreditando agir corretamente, por
terem recebido formação militar mais rígida, em que a aplicação de exercícios físicos era
utilizada como ferramenta pedagógica.
Os depoimentos dos 18 (dezoito) ofendidos corroboram as declarações dos
Acusados, confirmando que, naquela data, receberam ordem para reunir-se no alojamento,
local onde foram coagidos a executar flexões de braço por cerca de 30 (trinta) minutos,
enquanto escutavam xingamentos e ameaças, sendo alguns deles molhados com água, tudo
sob um pretexto supostamente educativo (evento 96, vídeos 1 a 8; evento 99, vídeos 1 a 8; e,
evento 102, vídeo 1 e 3, da APM).
Dentre os referidos depoimentos, merecem destaque os relatos dos soldados
Danilo Diogo Lobato Silva, Erick Gonçalves de Assis e Vítor Bruno Ribeiro Godinho, que
declararam ter sido molhados enquanto executavam os exercícios de flexão. O primeiro
militar, inclusive, informou que sofreu ameaça de receber Formulário de Apuração de
Transgressão Disciplinar (FATD), juntamente com o ofendido Arthur Lorran dos Santos, fato
que poderia impedi-los de obter o engajamento, após findo o tempo de serviço militar
obrigatório. Confira-se:
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soldado DANILO DIOGO LOBATO SILVA:
MPM: Quem foi que determinou que os senhores ficassem na posição de flexão e que molhou
os senhores? Foram o senhor reconhece essas três pessoas aqui? Não sei se o senhor
consegue ver aí na tela como as pessoas que fizeram isso.
Ofendido: Sim, consigo. Reconheço sim. Mas não consigo dizer pro senhor quem que foi o
certo que mandou cair na reflexão, na posição.
MPM: Mas os três davam essas ordens ou só um deles que falavam?
Ofendido: Eram os três.
MPM: Eram os três. Tá. Além dessas ordens de ficar na posição de flexão e tal, eles proferiam
algum xingamento? Diziam alguma outra coisa aos recrutas?
Ofendido: X ingamento, sim. (Evento 96, vídeo 3, da APM)
Soldado ERICK GONÇALVES DE ASSIS:
MPM: Então, ficaram quase uma hora em posição de Reflexão. É isso?
Ofendido: Que eu me lembro. Sim
MPM: Ah, e eles molharam, eles também molharam as pessoas?
Ofendido: Molharam.
MPM: Ah, sim. Tá. E eles proferiam algum xingamento? Aos recrutas que estavam lá? Faziam
alguma ameaça?
Ofendido: Falaram um palavrão assim. É tipo de que não ia engajar, essas coisas. (Evento 96,
vídeo 4, da APM)
Soldado VITOR BRUNO RIBEIRO GODINHO:
MPM: É... Vitor, esse você falou que eles ficaram passando trote e tal. Teve ordem deles para
os senhores ficarem em posição de flexão?
Ofendido: Sim.
MPM: Quanto? Eu sei que já passou isso. Já passou algum tempo, mais ou menos por quanto
tempo assim pelo que você se recorda, Vitor?
Ofendido: Creio eu que de 30 a 1 hora. 30 minutos a hora.
MPM: 30 minutos. Tá bom. E eles falavam também alguma coisa, diziam algum palavrão
durante esse tempo?
Ofendido: Sim, falavam. Sim, sim.
MPM: O que eles diziam Vitor? Mesmo que seja palavrão, se você se lembrar, pode dizer.
Ofendido: Comigo até pouco tempo, o pessoal tinha até um vídeo, né? Eu acho que eu fui o
mais agredido. Eu acho que o do vídeo lá eu não me lembro muito bem, mas comigo eles
falavam desgraça, falava muito palavrão. E, jogaram água também.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Jogaram bastante água? Inclusive no senhor?
Ofendido: Bastante em mim também.
MPM: E eles diziam o motivo pelo qual estavam fazendo isso.
Ofendido: Falavam que a gente estava muito desenquadrado. (Evento 99, vídeo 5, da APM)
Soldado ARTHUR LORRAN DOS SANTOS:
MPM: O senhor poderia fazer um resumo do que aconteceu naquela situação?
Ofendido: Sim. Então, naquele dia, pela manhã os cabos entraram lá no já estava avisado que
eles iam para lá para e a gente já estava esperando. E quando eles entraram, eles fecharam a
porta e mandaram primeiramente alguns soldados, não lembro quem, mas alguns ficaram em
posição de flexão primeiro do que os outros lá na mais para frente. E esses então já foram até
molhados. Aí depois, após o Cabo Lima inspecionar a barba de todo mundo e dizer que estava
todo mundo com barba, é, todo mundo deveria ir para a posição de flexão também. E assim
foi feito. A gente ficou na posição de flexão, mas não só na posição, a gente ficou repetindo o
exercício diversas vezes e o cabo foi molhando algumas. Eu não fui molhado, particularmente,
mas a maioria foi. Enquanto eles falavam, é, do descontentamento deles de acordo com a
nossa barba, a vestimenta e o cumprimento da missão lá na operação.
MPM: O senhor reconhece os três acusados (Nicolas, João Daniel Lima Capuchino e Ryan
Matos Estevão) como as pessoas que fizeram isso? O senhor consegue vê-los?
Ofendido: Consigo sim. Acabei de olhar aqui. Eu consigo ver sim senhor. Sim, foram.
MPM: E eles proferiam algum xingamento também aos senhores ou não?
Ofendido: Só os escritos lá no documento mesmo que eles chamam de desgraça é só o que eu
me lembro. (Evento 96, vídeo 2, da APM)
Mantendo a coesão da narrativa, as testemunhas arroladas pelas partes (1º Ten
Matheus Hauck Rodrigues, 1º Ten Gabriel Henrique Silva Costa, 3º Sgt Rafael Marques de
Abreu e 3º Sgt Felippe Júnior da Silva), apesar de não terem presenciado o acontecido,
confirmaram em juízo que soldados molhados transitaram entre os alojamentos na data dos
fatos e, quando indagaram os Réus sobre o fato, estes responderam que estavam orientando
os recrutas sobre o mau desempenho apresentado por eles.
As testemunhas esclareceram, ainda, que nada a respeito lhes havia sido
participado anteriormente pelos Cabos. O 1º Ten Gabriel Henrique Silva Costa salientou que
uma das vítimas o procurou, solicitando providências, contando sobre o ocorrido e
informando acerca da existência de um vídeo. A partir desse momento foi iniciada a apuração
do evento delituoso.
Em adendo à robustez da prova testemunhal, a autoria e a materialidade, in
casu, ressaem clarividentes da gravação realizada no aparelho celular de um dos ofendidos,
Sd Erick Gonçalves de Assis, cuja veracidade das imagens e a correspondente transcrição
fonográfica foram atestadas no Laudo pericial nº 03/2023, apontando os três Réus como
algozes no cenário dos fatos investigados.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd Erick gravou dois vídeos, o primeiro deles com a duração de 11’ 52” (onze
minutos e cinquenta e dois segundos) e o segundo, de 11’ 16” (onze minutos e dezesseis
segundos), ambos confirmadores do panorama delitivo desenhado nos relatos colhidos em
Juízo, tanto nas oitivas dos próprios Acusados, quanto nos depoimentos dos ofendidos e das
testemunhas
No ponto, vale destacar alguns aspectos esclarecedores das imagens em questão
(evento 72, vídeos 1 e 2, do IPM):
1º Vídeo:
- os Acusados informaram aos recrutas que o motivo de estarem ali reunidos era
o mau desempenho, a má apresentação individual e a postura desrespeitosa ao se dirigirem a
alguns militares mais antigos;
- enquanto externavam os fatos negativos observados, utilizando expressões de
baixo calão, como “cagar o pau”, “desgraça”, “arrombado”, dentre outras, os Réus
ordenaram ao Sd Erick e, logo após, a mais quatro recrutas, que se posicionassem à frente dos
demais para executarem o exercício de flexão de braço “até o talo”, contexto que se coaduna
com as declarações do réu ex-Cb ESTEVAM, já transcritas;
- o ex-Cb NIKOLLAS ameaçou os Soldados Arthur Lorran dos Santos e Danilo
Diogo Lobato Silva de lhes apresentar um FATD e, na sequência, os demais de ficarem no
quartel durante o final de semana para a realização de faxina, caso não se adequassem ao
padrão militar exigido (evento 72, vídeo 1, minuto 4’, do IPM);
- em seguida, os três Acusados determinaram que todos ficassem na posição
inicial de flexão de braço e nela permanecessem até segunda ordem, transitando entre eles
enquanto bradavam admoestações verbais agressivas; e
- por fim, o ex-Cb ESTEVAM entregou uma garrafa plástica ao Sd Víctor
Diego Silva de Souza, pedindo-lhe que a enchesse de água, recebendo-a em seguida (evento
72, vídeo 1, minuto 10’30”, do IPM).
2º Vídeo:
- o ex-Cb ESTEVAM começou a molhar alguns dos militares, enquanto estes
permaneciam na posição inicial da flexão de braço;
- a dinâmica delitiva perdurava, e os três Réus ameaçavam os soldados, sendo
ouvidas na filmagem falas como “trauma coletivo gera união”, “o mínimo previsto é fazer a
barba”, “quem cagou o pagou aqui hoje?”, “pegar vocês de pancada”, “aquele que não é
padrão, junta nele e quebra ele todo, simples assim”, “fica cheio de ódio na mente, sapeca
ele, quebra ele”, “pacotinho sempre funciona”, “sempre dá certo” (evento 72, vídeo 2,
minuto 3’30”, do IPM);
- finalizando, o ex-Cb ESTEVAM pediu novamente ao Sd Diego que enchesse a
garrafa de água e, ato contínuo, continuou a molhar as vítimas (evento 72, vídeo 2, minuto 7’
e minuto 8’35”, do IPM).
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa conjuntura, as imagens e a transcrição das falas dos envolvidos,
registradas no Laudo Pericial nº 03/2023 deixam indene de dúvidas a autoria e materialidade
do delito, tornando os fatos imputados aos Acusados irrefutáveis, nos exatos termos
delineados na Exordial acusatória.
2.3.3. Do dolo da conduta
Confirmadas a autoria e materialidade delitivas, o dolo específico presente no
comportamento dos Réus exsurge cristalino, quando eles próprios confessam que, por sua
livre e espontânea deliberação, executaram as ações reveladas nos vídeos contra os 18
(dezoito) soldados recrutas, submetendo-os a um contexto de coação moral, sob o pretexto de
instruí-los acerca das normas da caserna.
As alegações dos Apelantes de que assim procederam, acreditando estar agindo
no cumprimento do dever que lhes incumbia, haja vista as vítimas estarem sob sua supervisão
imediata, não contribuem para minorar a gravidade do comportamento por eles adotada.
Embora a repreensão de instruendos, quanto à postura e ao mau desempenho
em seus misteres castrenses, seja munus dos superiores hierárquicos, realizar a correção de
atitudes mediante ações vexatórias, degradantes e ameaçadoras, submetendo-os a condição
física extenuante, e à sorrelfa, não condiz com a previsão regulamentar correspondente.
Ressalte-se que um dos Réus, o ex-Cb LIMA, em seu interrogatório, foi
categórico ao reconhecer que os superiores hierárquicos recomendaram a eles a supervisão
dos referidos soldados e proibiram a realização de trotes. Esse quadro, paradoxalmente, no
entender do interrogando, contribuiu para que eles se sentissem “tranquilos” e não se
comportassem dentro do previsto, motivo pelo qual ele e seus dois colegas decidiram intervir
prontamente, para restabelecer o “padrão” dos soldados.
As declarações dos Acusados em juízo, de que não compreendiam a ilicitude de
seus atos, por estarem acostumados com ações dessa natureza, desde a formação militar, não
encontram reflexo nos autos e não são hábeis, por conseguinte, a eximi-los das consequências
de seu mal agir.
Não existe previsão normativa nos regulamentos do Exército que permita um
militar aplicar correção ou admoestação da forma como ocorreu na hipótese sub oculi. Os
Acusados tinham mais tempo e experiência de caserna que os soldados recrutas, detendo,
portanto, o conhecimento acerca do procedimento correto a ser adotado na situação em que se
encontravam. Todavia, escolheram livremente desviar-se da conduta adequada.
O dolo dos Réus desponta nítido dos traços objetivos das ações por eles
empreendidas, evidenciando a vontade livre e consciente de constranger os recrutas, de
maneira ilegal, nos estritos termos relatados na Denúncia.
Diante da tipicidade, comprovação da autoria e materialidade, e demonstração
do dolo presente na conduta dos Apelantes, a conformação do delito de constrangimento
ilegal é induvidosa.
2.4. Apreciação das teses defensivas
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassado o exame da conformação delitiva e firmado o acerto da
condenação proferida em primeira instância, cumpre apreciar as teses aduzidas em favor dos
Acusados.
2.4.1. Da alegada ausência de dolo e de provas suficientes para a condenação
A DPU pugna pela absolvição dos Apelantes, alicerçada no princípio do in
dubio pro reo, à luz do primado do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LIV, LV,
LVII, da CF), argumentando que:
[...] não ficou provado que os réus, ao exigirem que os ofendidos ficassem em posição de
flexão, possuíam dolo de praticar o constrangimento ilegal, já que apesar das palavras
ríspidas, a grave ameaça ou violência contidas na descrição do tipo penal não restaram
concretizadas, revelando-se, em verdade, como forma de correção das condutas desidiosas
cometidas pelos recrutas.
A pretensão defensiva é despida de razão. Consoante fartamente demonstrado, a
autoria, a materialidade delitiva e o dolo dos Acusados restaram inequívocos nos autos, ante a
robustez das provas produzidas.
Ao contrário do que alega a combativa Defesa, o escorço fático-probatório não
se limitou a provas essencialmente orais, havendo duas gravações audiovisuais acostadas aos
autos, realizadas pelo celular de um dos ofendidos. Sua idoneidade, atestada por exame
técnico (Laudo Pericial nº 03/2023), comprovou a dinâmica delitiva de forma satisfatória,
bem como a existência de nexo causal, entre a grave ameaça sofrida pelas vítimas e a ação
física por eles executada, em cumprimento à imposição dos Réus.
Há nos autos confissões dos três Acusados, colhidas em juízo, confirmando
todo o panorama exposto pelos relatos dos ofendidos e das testemunhas, em consonância com
as imagens periciadas, não havendo que se falar em insuficiência de provas relativas à
materialidade delitiva.
Também não merece prosperar a alegação da inexistência de dolo, com base na
afirmação de que os Apelantes agiram com propósitos unicamente pedagógicos. Sob esse
prisma, são interessantes as considerações de Bitencourt ao versar, uma vez mais, sobre as
formas ou meios de execução do delito em testilha:
Ao contrário do que ocorre com o crime de ameaça, no crime de constrangimento ilegal não é
necessário que o mal prometido seja injusto, sendo suficiente que injusta seja a pretensão ou
a forma de obtê-la. A injustiça do mal não se encerra em si mesma, mas deverá relacionar-se
ao fim pretendido e à forma de consegui-lo. O mal pode ser justo, mas o fundamento que leva
o agente a prometê-lo ou o método utilizado, podem não sê-los. (Bitencourt, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal, vol. II: parte especial, art. 121 a 154-B. – 23ª ed. rev. e atual. São
Paulo: SaraivaJur, 2023, pág. 509) (grifos nossos)
Em outras palavras, ainda que a pretensão de fundo dos Réus tivesse alguma
legitimidade, a maneira de obtê-la ou executá-la, mostrou-se absolutamente reprovável. O
constrangimento ilegal restou caracterizado quando eles, de modo livre e consciente,
mantiveram 18 (dezoito) soldados em situação de subjugação física, sob ameaças que, aos
olhos das vítimas, eram palpáveis, sem qualquer amparo legal que os guarnecesse.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se trata, pois, de examinar o acerto ou o equívoco de uma eventual intenção
por trás da ação constrangedora praticada, mas de averiguar se os Acusados obtiveram êxito
em seu intento não convencional: a execução de exercícios extenuantes pelos ofendidos, sem
previsão legal para tanto e sob coação moral irresistível, objetivo incontestavelmente
alcançado.
Nessa perspectiva, para além da autoria e da materialidade, a presença do dolo
na espécie é inafastável, impossibilitando a aplicação de qualquer benesse que exclua o viés
delitivo da ação dos Apelantes, como a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2.4.2. Da exclusão da ilicitude em virtude do estrito cumprimento de dever legal
Em reforço argumentativo à tese de ausência de dolo, a Defesa Pública sustenta
que a grave ameaça não se concretizou e que a ação praticada se deu sob a excludente de
ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, invocando o art. 439, “d”, do CPPM.
Nesse fio, afirma que “os acusados, ao exigirem dos ofendidos que
respeitassem os princípios gerais de hierarquia e disciplina na Organização Militar estavam
agindo em estrito cumprimento de seus deveres legais”. Acrescenta que o rigor por eles
empregado estava dentro do esperado no ambiente castrense, razão pela qual requer o
reconhecimento da aludida excludente de ilicitude.
Em amparo à sua tese, cita os art. 8º e 9º do Regulamento Disciplinar do
Exército (RDE), aprovado pelo Decreto n° 4.346, de 2002, cujo teor, em suma, estabelece
que a correção de atitudes é manifestação essencial da disciplina, as ordens devem ser
prontamente cumpridas e o seu perfeito cumprimento é dever inerente a todos os integrantes
da instituição militar.
A despeito da relevância e da indispensabilidade do conteúdo dos citados
dispositivos, inatos à própria razão de ser das Forças Armadas, seus preceitos não podem ser
lidos em recorte isolado e não concorrem para o sucesso da pretensão defensiva.
O citado Regulamento especifica as transgressões disciplinares e estabelece as
punições previstas para cada uma delas no âmbito castrense. Determina, inclusive, a forma de
julgamento, punição e registro, com a previsão expressa de observância do contraditório e da
ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo. Nesse sentido:
Art. 35. O julgamento e a aplicação da punição disciplinar devem ser feitos com justiça,
serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que ela se
inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação da disciplina e que tem em vista o
benefício educativo do punido e da coletividade.
§ 1º nenhuma punição disciplinar será imposta sem que ao transgressor sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, inclusive o direito de ser ouvido pela autoridade competente
para aplica-la, e sem estarem os fatos devidamente apurados.
Como se nota, mesmo em sede de medida disciplinar administrativa, existe a
previsão de um procedimento formal ajustado ao sistema constitucional de garantias, não
sendo permitidas arbitrariedades ou a aplicação de medidas corretivas, sem a devida
formalização.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título ilustrativo, vale registrar que, conforme declarações dos próprios
Acusados, o mau desempenho apresentado pelas vítimas limitava-se, de modo geral, à
apresentação individual irregular e à postura militar desrespeitosa, situações nas quais podem
ser aplicadas as seguintes infrações disciplinares, listadas no Anexo I da referida Norma:
39. Ter pouco cuidado com a apresentação pessoal ou com o asseio próprio ou coletivo;
40. Portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura.
Se os soldados incidiam nas mesmas transgressões disciplinares reiteradamente
e descumpriam as ordens que deveriam prontamente cumprir, a medida adequada seria
submetê-los ao regramento disciplinar previsto no RDE, o que, decerto, era de conhecimento
dos Acusados, possuidores de maior tempo de serviço e experiência castrense, em
comparação com os ofendidos.
A propósito desse aspecto, a testemunha 3º Sgt Rafael Marques de Abreu
esclareceu em juízo:
MPM: Sargento, se porventura tem algum recruta que, enfim, não está correspondendo, que
esteja com a barba grande. O senhor sabe se os superiores aqui, no caso, os cabos, eles
poderiam formalizar algo por escrito para noticiar isso, para que fossem tomadas as
providências? Porque o que eles alegam, é que eles fizeram isso para corrigir os recrutas que
estavam ali, fora do padrão. Mas existe algum outro procedimento? Procedimento correto?
Testemunha: O procedimento correto seria eles avisarem o sargento ou o tenente. Se fosse o
caso, a gente abriria FTD para eles. Esse seria o caso correto. Eles teoricamente teriam que
informar ou no máximo falar para o recruta, no máximo isso. (Evento 102, vídeo 6, da APM)
(grifo nosso)
Os Acusados agiram flagrantemente em desacordo com a norma em questão.
Ademais, ainda que os três militares, em seu proceder, estivessem executando ordem
hierarquicamente superior, tal comando se caracterizaria como manifestamente ilegal no
quadro fático que ora se examina. No entanto, não foi o caso, segundo o escólio testemunhal,
com destaque para o interrogatório do ex-Cb LIMA, esclarecedor de que as ordens
provenientes de seus superiores proibiam a realização de trotes.
Carece de razão a Defesa Pública ao pretender afastar a ilicitude da conduta ora
investigada, sob o espeque do estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 439,
“d”, do CPPM, quando a prática delitiva em nada se confunde com o dever militar imposto
aos Réus, naquela circunstância.
2.4.3. Da ausência de tipicidade material por irrelevância da conduta (princípio da
insignificância)
A derradeira tese defensiva sustenta a falta de tipicidade material do delito, de
maneira a ensejar a desclassificação da conduta para o art. 209, § 6º, do CPM, e sua avaliação
em sede de transgressão disciplinar, aplicando-se o princípio da insignificância.
Firme em seu desiderato, a Defesa Pública pleiteia que eventual excesso
decorrente do comportamento dos Apelantes seja punido apenas na seara administrativa,
conforme dispõe o art. 9º, § 4º, do RDE. Para tanto, pondera:
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] na remota hipótese de se considerar crime a conduta dos acusados, o caso em questão
revela que os ofendidos sofreram lesões levíssimas, aplicando-se o §6º, do art. 209 do CPM,
admitindo-se, subsidiariamente, que os acusados agiram com dolo de causarem lesões
levíssimas aos ofendidos ao os submeterem às flexões por período inferior a 1 (uma) hora.
Uma vez mais a argumentação defensiva não merece prosperar.
A alegação de atipicidade material da conduta encontra-se em flagrante
descompasso com o farto conjunto probante do feito. Reitere-se que a materialidade do
constrangimento ilegal encontra-se sobejamente comprovada pela prova testemunhal e,
sobretudo, por vídeos gravados com o aparelho celular de um dos ofendidos, retratador de
toda a dinâmica delitiva.
A pretensão de incidir o princípio da insignificância na vertente hipótese, sob o
argumento de que os agentes não tiveram a intenção de constranger ilegalmente os ofendidos
e a conduta investigada ser um irrelevante penal, desconsidera o elevado grau de
reprovabilidade e ofensividade do comportamento dos Apelantes.
A ação dos agentes, além de não encontrar guarida nos regulamentos militares e
ter sido realizada na clandestinidade, reflete proceder temerário e reprovável, que, se não
sancionado, pode, lamentavelmente, provocar a indesejável reiteração desse mau
procedimento, como ilustra o depoimento do ex-Cabo ESTEVAM, quando mencionou que
“se não tivesse gravado, infelizmente ia ser mais um dia normal, mas infelizmente aí o
recruta gravou e deu acontecido”.
Em cenários dessa natureza, a responsabilização dos agentes apenas na via
administrativa reforçaria a naturalização de um comportamento que, mais que violar a
liberdade individual dos ofendidos, macula os pressupostos da ordem e da disciplina
militares, elementos estruturantes do regime jurídico castrense e da organização das Forças
Armadas, inegavelmente atingidos pela ação coletiva estampada nos autos.
Não é possível aplicar-se o princípio da insignificância em hipóteses como a
presente, em que a reprovabilidade do comportamento dos agentes e o desvalor do resultado
ultrapassam a vítima isoladamente considerada, para atingir os pilares institucionais da
hierarquia e disciplina militares.
Nessa vertente, o pleito subsidiário de desclassificação da conduta,
enquadrando-a no art. 209, § 6º, do CPM, esbarra em todo o conteúdo dos autos, devendo
também ser afastado. A instrução probatória demonstrou que o proceder dos Acusados
amolda-se, com perfeição, às elementares do tipo penal insculpido no art. 222 do CPM.
Alfim, não obstante todo o exposto, havendo concurso de transgressão
disciplinar e crime militar, deve prevalecer este, nos moldes do art. 42, §2º da Lei nº 6.880,
de 1980 (Estatuto dos Militares), não sendo cabível, portanto, a desclassificação da conduta
ilícita dos Réus, como anseia a Defesa Pública.
Nesses termos, nenhuma das teses defensivas encontra reflexo no conjunto
fático-probatório dos autos, não sendo hábeis a exculpar o mal agir dos Apelantes.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha de raciocínio tem sido a solução jurídica aplicada por esta Corte,
em casos similares, como registra o precedente a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MPM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
(ART. 222 DO CPM). CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA
EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. O graduado que, mediante grave
ameaça e abuso do poder hierárquico, força o soldado a colocar a cabeça dentro da lata de
lixo, com o intuito de correção ou de castigo comete o crime de constrangimento ilegal,
previsto no art. 222 do CPM. Trata-se de crime militar, de natureza material, que se
consuma quando a finalidade visada pelo infrator é alcançada com a ação ou omissão da
vítima, em decorrência da violência física ou moral empregada. Tanto a autoria, quanto a
materialidade restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a
instrução criminal. Dessa forma, mostra-se ilegítima a pretensão do autor, que não tinha
direito de exigir da vítima o comportamento almejado. Apelo ministerial provido. Decisão por
unanimidade. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000826-16.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 2/6/2021, Data de
Publicação: 14/6/2021) (grifo nosso)
2.5. Conclusão
Na ausência de causas excludentes de qualquer natureza, é patente a presença
da tipicidade, ilicitude e culpabilidade no caso concreto. As condutas perpetradas pelos
Apelantes, desprovidas de qualquer amparo normativo, autorização funcional ou justificativa
juridicamente idônea, extrapolaram a fronteira da irregularidade meramente disciplinar, para
subsumirem-se, de modo preciso, ao art. 222 do CPM.
Registre-se que ações desse jaez não podem ser vistas como comportamento de
menor relevância ou excesso tolerável do exercício da autoridade. Quando militares
constrangem, denigrem ou humilham outros militares integrantes da sua própria tropa,
independentemente dos vínculos hierárquicos que os conectam, sob a falsa camuflagem da
correção pedagógica, agridem os pilares da hierarquia e da disciplina.
Assim, a reprimenda penal é medida que se impõe, não se justificando apenas
pela adequação formal da conduta ao tipo penal incriminador, mas também em atenção ao seu
viés preventivo e, sobretudo, em respeito aos valores que sustentam a essência das Forças
Armadas.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer a Apelação interposta pela DPU,
para, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos
e legais efeitos, a Sentença condenatória dos Réus, por incursão no art. 222, caput, por 18
(dezoito) vezes, na forma do art. 79-A, ambos do CPM, à pena definitiva de 45 (quarenta e
cinco) dias de detenção, com a concessão do sursis, nas condições fixadas e o regime inicial
aberto, em caso de cumprimento da sanção. Tendo em conta o decurso de prazo superior a 1
(ano), desde a publicação da Sentença a quo, incidindo a prescrição da pretensão punitiva
estatal, declaro extinta a punibilidade dos apelantes JOÃO DANIEL LIMA
CAPUCHINHO e RYAN DE MATOS ESTEVAM, ex vi do art. 123, IV, c/c o art. 125, VII, e
art. 129, todos do CPM.
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382253v21 e do código CRC 5c19ab9b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/04/2026, às 07:04:25
7000050-51.2024.7.04.0004
40001382253 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR